Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-22.2025.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001177-22.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA - CPF: 001.210.381-06 (AGRAVANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 648/STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 648/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
violação ao disposto nos artigos 6º, 373, §1º, do Código de Processo Civil e 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e
distinguishing
do Tema 648/STJ.

III
. Razão de decidir

3. No
julgamento do do REsp 1349453/MS (
Tema 648)
, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que
“a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
.

IV. Dispositivo

4. Agravo Interno desprovido.

5. Tese de julgamento:
Constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N.
1001177-22.2025.8.11.0002

AGRAVANTE:
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA
contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 648/STJ).

O agravante sustenta, em síntese, que “
não há identidade fático-jurídica estrita com o Tema 648 apta a atrair a negativa automática de seguimento. O distinguishing foi deduzido e desenvolvido no próprio REsp, devendo o colegiado afastar a negativa e viabilizar a remessa ao STJ para o exame da violação de lei federal.”

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id. 324065853).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de Recurso Especial interposto por AMANDA RODRIGUES DE SOUZA NEVES DE FARIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 299437879.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 6º, 373, §1º, do Código de Processo Civil e 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e distinguishing do Tema 648/STJ.

Contrarrazões não apresentadas (id. 310792889).

É o relatório
.

Decido
.

Da sistemática de recursos repetitivos. Da aplicabilidade do Tema 648 do STJ.

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação aos artigos 6º, 373, §1º, do CPC e 6º, III e VIII, do CDC está amparada na alegação de que houve notificação prévia não atendida, em detrimento do que foi estabelecido pela câmara julgadora. Eis excertos da fundamentação constante no voto condutor:

“In casu, verifica-se dos autos que o juízo a quo oportunizou à autora prazo para suprir as deficiências da inicial, em especial quanto à efetiva comprovação de requerimento administrativo válido dirigido à instituição financeira ré. Todavia, mesmo regularmente intimada, a parte autora quedou-se absolutamente inerte, deixando de apresentar manifestação ou documento capaz de evidenciar a satisfação da exigência judicial. Tal omissão revela a ausência de requisito indispensável à configuração do interesse de agir, na medida em que a jurisdição não pode ser provocada sem a demonstração prévia de resistência ao pleito administrativo.

Ainda que se admitisse a juntada da notificação id. 293546003, assinada pelo advogado da parte apelante, inexiste nos autos qualquer prova do efetivo recebimento do documento pela instituição financeira. A mera apresentação de notificação desacompanhada do correspondente aviso de recebimento ou protocolo junto ao destinatário não se mostra suficiente para a caracterização do exaurimento da via administrativa, como pacificado pela jurisprudência.

Sobre o tema, os Tribunais têm decidido de forma uniforme, no sentido de que incumbe à parte autora demonstrar a tentativa administrativa prévia e a recusa da requerida, a fim de legitimar o interesse processual.

[...]

Em suma, não restando comprovado o requisito essencial do prévio requerimento administrativo não atendido, inexiste interesse processual que ampare o prosseguimento da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos”.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, bem como está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ.

Isso porque, no julgamento do REsp 1349453/MS (
Tema 648)
, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
.
2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

Do efeito suspensivo.

O caso dos autos enseja a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, conforme demonstrado na fundamentação.

A negativa de seguimento afasta o primeiro requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso.

Conclui-se, portanto, que, negado seguimento ao recurso, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso, com fundamento na alínea "b" do inciso I do artigo 1.030 do CPC (Tema 648/STJ) e, como consequência, resta
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 648) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025